Tribunal: TJDFT
Processo: 0753086-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753086-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS D E S P A C H O A procuração ID 67230409 carece de cláusula específica outorgando poderes ao advogado constituído para assinar declaração de hipossuficiência. Desse modo, intime-se a agravante para juntar aos autos declaração de hipossuficiência devidamente assinada no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do benefício da justiça gratuita. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital